Tribunal: TJMT
Processo: 1019841-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1019841-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO n. 1022320-28.2017.8.11.0041, reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, remetendo para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em resumo, alega o agravante que ingressou com ação declaratória objetivando revisão de sua aposentadoria. Explica que anteriormente a aposentadoria a administração deixou de reclassificar o agravante, no cargo e função conforme o estipulado na Lei no 8.195/2004, e consequentemente não houve a majoração de seu subsídio, de modo que vindo a ser aposentando passou a receber valor abaixo do que de direito.
Aduz que “a natureza material da causa se refere a incorporação de cargo e função majorados, que vão gerar valores a serem recebidos pelo Agravante durante todo o tempo em que não recebeu. Nos próprios pedidos do Agravante em sua exordial, consta o pedido do pagamento de toda diferença apurada entre os valores creditados pelo Estado os valores devidos a partir de 01/02/2005, até a efetiva revisão, devidamente corrigidos pelos índices oficiais de correção”.
Acrescenta que “a mensuração dos valores a serem recebidos pelo Agravante demandariam um estudo de cálculo específico, ao qual o Agravante não possuía o tempo necessário á época, e por isso, foi apresentado um valor simbólico no valor da causa.
Aduz que (...)a decisão de declínio de competência tolhe o direito do Agravante a receber todo o proveito econômico que auferiria, se na sentença o Douto Magistrado a quo deferisse os pedidos e requerimentos do Agravante, posto que ao declinar a sua competência, em caso de sentença procedente no âmbito dos Juizados, esta será executada no valor do teto deste, o que consequentemente obstará o recebimento da totalidade dos valores que lhe são devidos.”
Diante disso, requer atribuição do efeito suspensivo a decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, pugna pelo total provimento, para que seja mantido o feito n° 1022320-28.2017.8.11.0041, na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.
É o relatório.
DECIDO.
2. No curso da demanda, o d. Juízo de primeira instância, ao reconhecer o amoldamento do caso às hipóteses da Lei no 12.153/2009, se declarou absolutamente incompetente e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em razão do mencionado decisum, a parte ré/agravante sustenta pela competência da Justiça Comum, vez que a lide não atende aos princípios norteadores do Juizado Especial, além da impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.
Aduz que a “ natureza material da causa se refere a incorporação de cargo e função majorados, que vão gerar valores a serem recebidos pelo agravante durante todo o tempo em que não recebeu, o que provavelmente irá ultrapassar o teto do valor da causa estipulado nos juizados.
Assim, dentro de uma análise sumária, nessa esteira, vê-se que a questão se limita a reconhecer se há, ou não, competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar a presente demanda que visa o pagamento de verbas trabalhistas, referente a incorporação de cargo e função.
Pois bem.
Em que pese a alegação do agravante, tenho que a priori razão não lhe assiste, pois não há qualquer ilegalidade no encaminhamento do feito para ser processado e julgado perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Observa-se que a aplicação na decisão da tese do IRDR se deu por analogia, uma vez que foi proferida a decisão à luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Aliada à mencionada analogia, a decisão fundamentou o declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (Destaquei).
Daí se extrai que é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de causas como a que se encontra em discussão, diante do interesse do Município e em virtude de seu valor não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.
O § 2.o do supramencionado dispositivo legal, aliás, estabelece ainda que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, logo, tenho que a priori, é acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo.
Nesse sentido, são os precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, senão, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.
3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (destaquei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.
2. (...).
3. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (destaquei).
Acrescento que a produção de prova pericial ou contábil de sentença ilíquida, cuja necessidade acaso reste confirmada, não afasta, por si só, a competência do Juízo, uma vez que a sobredita legislação federal não excluiu a perícia dos procedimentos afetos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – IMPROCEDÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) SALÁRIO mínimos. A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, CC 85563/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) SALÁRIO mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)
Nessa esteira, na hipótese, tenho que a priori não há que se falar em valor da causa atribuído para mero efeito processual, seja porque na hipótese, o procedimento pleiteado não alcança cifra maior que 60 (sessenta) salários mínimos dentro período quinquenal de prescrição, seja porque, como demonstrado, é o valor da causa que define a competência dos Juizado Especiais.
3. Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
4. Dê-se ciência desta decisão à juíza a quo para a adoção das medidas necessárias à sua implementação.
5. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
6.Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora